Tribunal: STF
Processo: ARE 1401888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLANO DE SAÚDE. ITAIPU BINACIONAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. PROTESE DENTÁRIA. MULTA. DEVIDA.



    1. O indeferimento motivado de provas requeridas no curso de processo administrativo disciplinar não constitui cerceamento de defesa.



    2. De acordo com o art. 1º, caput e II da Lei n. 9.656/98, as pessoas jurídicas que ofereçam produtos/serviços de assistência à saúde, na modalidade autogestão, são consideradas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e, portanto, estando subordinadas à fiscalização da ANS (art. 1º, §1º da Lei referida), também devem obedecer às fiscalizações da agência reguladora e às exigências, não só da Lei n. 9.656/98, mas também às Resoluções editadas pela ANS para regular a operação dos planos de assistência à saúde- dentre elas, a Resolução CONSU 08/98 e RN 338/13, mencionadas no AI n. 43.408.



    3. Não tendo a Itaipu enviado a circular informando a todos os beneficiários que não serão autorizadas as próteses totais em metalo-cerâmica sobre implantes a todos eles, fica flagrante a ofensa ao art. 4º, I, 'a' da Resolução CONSU 08/98.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando-se os autos do procedimento administrativo, verifica-se que, instaurado o procedimento administrativo, a Itaipu foi cientificada, para, no prazo de 10 dias, enviar os documentos requsitados, bem como qualquer outra informação ou documento que julgasse perrtinente à elucidação dos fatos (evento 1 – PROCADM8), tendo a apelante apresentado manifestação e juntado documentos por meio do ofício nº 1994 NUCLEO-PR/DIFIS/2014.



    Após a apuração, em 12/05/2015, foi lavrado o auto de infração nº 43408, sendo a autora autuada, entre outras condutas, (I) por ter deixado e garantir, até 30 de janeiro de 2014, o cumprimento de obrigação de natureza contratual ao impor a colocação de próteses metalo-plásticas, em implantes limitados a 4 elementos por arcada, autorizados para a beneficiária em questão, uma vez que não havia limitação conforme o item III, subitem “t” do documento Intitulado Normas Gerais – Assistência Odontológica, para o tipo de prótese sobre implantes, quando ao material de confecção, em que pese haver a limitação de até quatro implantes por arcada e (II) por estabelecer mecanismos de regulação, conforme a circular direcionada aos prestadores, E/RH.AD/19/07 - Circular, sem no entanto informar clara e previamente ao consumidor, no material publicitário do plano ou seguro, no instrumento de contrato e no livro ou indicdor de serviços da rede os mecanismos de regulação adotados pela operadora (evento 1 – PROCADM 12, fl.17).



    Dessa decisão, a apelante apresentou defesa requerendo a oitiva da beneficiária do plano de saúde e produção de prova pericial, entre outros requerimentos (evento 1 – PROCADM13/15).



    Em decisão fundamentada, a ANS indeferiu o pedido de produção de provas, sob os seguintes fundamentos (evento 1 – PROCADM29):



    [...]



    Importa lembrar, como dito alhures, que não se defere a realização de diligências destinadas a demonstrar fatos insuscetíveis de influenciar o resultado da demanda.



    No caso, entendeu a autoridade administrativa que não havia a necessidade da realização de diligências e que as informações e provas requeridas já poderiam ter sido apresentadas na defesa encaminhada, considerando, portanto, preclusa a possibilidade de sua produção.



    A partir de uma análise do processo administrativo, conclui-se que não houve cerceamento de defesa, pois a autora teve opotunidade de apresentar defesa e produzir provas, e, como visto acima, a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal foi fundamentada. E ainda, a autora não se desincumbiu do ônus dedemonstrar a imprescidibilidade da prova testemunhal para o fim pretendido, tendo em vista a possibilidade de fazer tal comprovação por meio de documentos. Tampouco requereu tal prova em juízo, tendo se manifestado, quando instada para tanto, pela possibilidade de julgado antecipado da lide (evento 26).



    Portanto, não se identifica o vício apontado no procedimento administrativo como motivo a justificar a declaração de nulidade da sanção administrativa aplicada, tampouco ter havido ofensa ao exercício do direito de defesa, na medida em que esse foi devidamente assegurado pelo órgão público, o que impõe a rejeição da preliminar suscitada.



    [...]



    De acordo com a legislação, poderão ser utilizados mecanismos de regulação para utilização dos serviços contratados, desde que o consumidor seja previamente informado por meio de material publicitário, instrumento contratual ou documento que discipline o acesso aos serviços, o que não ocorreu no caso em questão.



    Por fim, em relação à falta de menção sobre a especificidade do material a ser utilizado no laudo apresentado pela beneficiária, acostado no evento (evento 1 – OUT34), o fato é que a operadora estabeleceu regras para a cobertura que não possuem respaldo legal, uma vez que não poderia estabelecer disposições aos prestadores querestrinjam a cobertura mínima obrigatória prevista no rol de procedimentos da ANS e estabelecidas no contrato do plano de saúde. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente